Tribunal: TJBA
Processo: 8028085-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8028085-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Juízo de Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador (BA)

APELANTE e APELADO: FABRICIO RIBEIRO DE SOUSA

Advogado(s): JAQUELINE MACHADO CALADO

APELANTE e APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Ana Vitória C Gouveia

Procurador de Justiça: João Paulo Cardoso de Oliveira:

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTERIAL E DEFENSIVA. PENAL. APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33, CAPUT E §4º, DA LEI 11.343/06, E ART. 14, DA LEI 10.826/03, À PENA TOTAL DE 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM
REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 300 DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO.

PEDIDOS FORMULADOS PELA DEFESA:

1- PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PORQUANTO NÃO DEMONSTRADA A MERCÂNCIA DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
-

NÃO ACOLHIMENTO
– AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL,
PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDOS PERICIAIS, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA MERCÂNCIA DE ENTORPECENTES, BASTANDO A PRÁTICA DE UM DOS NÚCLEOS INSERTOS NO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES STJ.

2- POSTULAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28, DA LEI 11.343/06, DIANTE DA POUCA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA -
NÃO ACOLHIMENTO
- COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS NOS AUTOS, RESSALTANDO O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM O TRÁFICO DE DROGAS DA REGIÃO DE STELLA MARIS. DEMONSTRADA A SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALVO INVESTIGAÇÃO CRIADA PARA INVESTIGAR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS.

3- PLEITO DE REFORMA DA PENA, RECONHECENDO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TENDO EM VISTA A CONFISSÃO PARCIAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 545, DO STJ –
NÃO ACOLHIMENTO
– PARA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NECESSÁRIA A ADMISSÃO DA TRAFICÂNCIA PELO AGENTE. SÚMULA 630 DO STJ.

PLEITO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR O DENOMINADO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PORQUANTO RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRIDO NÃO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI DE DROGAS, ESPECIALMENTE NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINAIS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E RESPONDER POR OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE –
CABÍVEL
– AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE DEMONSTRAM QUE O RÉU SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM INVESTIGAÇÃO QUE O APONTAVA COMO TRAFICANTE DE DROGAS NA REGIÃO, ALIADO À APREENSÃO DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE .40 E AÇÃO PENAL EM SEUDESFAVOR POR CRIME DA MESMA NATUREZA. REFORMA EX OFFICIO DA PENA BASILAR, AFASTANDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA BASE FIXADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO, PENA QUE SE TORNA DEFINITIVA ANTE A AUSÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES, CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. REFORMA DE OFICIO DA PENA PECUNIÁRIA DO CRIME INSERTO NO ART. 14, DA LEI 10.826/03, EM 10 DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA TOTAL DOS CRIMES, NA FORMA DO CONCURSO MATERIAL, ESTABELECIDA EM 07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 550 DIAS-MULTA À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS.

APELAÇÃO DEFENSIVA CONHECIDA E IMPROVIDA E APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais simultâneas tombados sob o nº 8028085-75.2022.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador (BA), tendo como Apelantes e Apelados o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
F
ABRÍCIO RIBEIRO DE SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e julgar
IMPROVIDO
o apelo defensivo e
CONHECER
e julgar
PROVIDO
o recurso ministerial, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA